Tribunal: TJDFT
Processo: 0725385-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725385-02.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LAURA GRACIELA WALTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DE EXTRATOS À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DA DEMANDA. 1. A petição que inaugura a fase de cumprimento de sentença fundada em título judicial coletivo deve estar vinculada aos requisitos de uma escorreita petição inicial, previstas no artigo 320 do CPC, incumbindo ao autor instruí-la com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. Em demanda que trata de cumprimento provisório de sentença coletiva, na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, é o BTNF no percentual de 41,28% e não 84,32%, a juntada do documento de cédula rural é suficiente para o processamento da ação. 3. O ônus de apresentar os documentos necessários à realização dos cálculos pode ser atribuído à instituição bancária, haja vista possuir os meios adequados para a produção da prova, em conformidade com o artigo 524, §§ 3o, 4o e 5o, do Código de Processo Civil; sobretudo quando se trata de documentos referentes às operações bancárias havidas há mais de 30 (trinta) anos. Precedentes 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 373 e 509, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de liquidação da sentença coletiva antes do processo executivo individual, pelo procedimento comum, notadamente para que a recorrida prove a titularidade do direito e o valor que lhe é devido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009